Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO O apelante apresentou petição e requereu a juntada de documentos, (Ids. 2440498, 2440499, 24405000, 24405001), razão pela qual proferi despacho (Id. 24428326) facultando a manifestação da parte apelada, em 5 (cinco) dias. Ocorre que, na mesma data, ou seja, em 26/03/2021, sobreveio nova petição do apelante (ID. 24433340), pugnando pelo desentranhamento da petição anteriormente apresentada, bem como dos documentos colacionados recentemente aos autos (Ids. 2440498, 2440499, 24405000, 24405001), em razão de protocolo equivocado. Neste cenário, em face da ausência de interesse do próprio apelante em seu requerimento de Ids. 2440498 e 2440499, torno sem efeito o despacho anterior, deferindo o desentranhamento do feito da petição e documentos de Ids. 2440498, 2440499, 24405000, 24405001. À Secretaria para as providências necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora